Tribunal: STF
Processo: HC 226842
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.4.2023, por Tiago José Magalhães, advogado, em benefício de 
Maicon Henrique da Silva, contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 813.185/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 21.3.2023, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Itajubá/MG, na Ação Penal n. 0134518-92.2017.8.13.0324, à pena de quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil cento e setenta e dois dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, inc. III, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes em estabelecimento prisional), pelos fatos e fundamentos seguintes:



    “Primeiramente, observo que, ao ver desta magistrada, pela continência, o feito deveria ter sido processado e julgado na comarca de São Lourenço, junto com os demais envolvidos e referidos na interceptação telefônica, oriunda da referida comarca. Todavia, encaminhado o feito para esta comarca com relação aos réus em questão, e já tendo sido proferida sentença no feito que tramitou em São Lourenço, entendo superada a possibilidade de declínio de minha competência.



    (...)



    Pois bem. Com relação ao réu Reginaldo foi o feito desmembrado, considerando que mesmo decretada sua prisão preventiva em 09/03/2022 (ID 8753128013), ainda não foi localizado, seguindo o feito apenas em relação ao réu Maicon. 



    Todavia, a par do referido desmembramento, necessário esclarecer que a imputação do delito previsto no artigo 35 da Lei 11343/06 ao réu Maicon é justamente em relação ao réu Reginaldo, pelo que, quando da análise da conduta daquele será necessária a análise da conduta deste, mesmo que de forma superficial.



    (...)



    A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pela juntada da cópia da interceptação telefônica (ID 8545283058 a 8573648019), termo de declaração dos réus (ID 8573358142, p.45/46 e ID 8573832993, p.1/2), relatório de investigação 04/2021 (ID 8573832993, p.9 a ID8573832996, p.12) e laudos toxicológicos definitivos. 



    Com relação à autoria dos delitos, julgo que, de igual forma, restou fartamente comprovada diante das provas colhidas nos presentes autos. 



    Vejamos.



    A testemunha Delegado de Policial Civil Dr. Alexandre Valenti Boari de Souza, em juízo, declarou ter colaborado com as investigações que tramitaram na comarca de São Lourenço, tendo a equipe de inteligência da referida comarca passado a monitorar a companheira do réu, Andressa de Souza Taceli, que mantinha contato telefônico com o réu Maicon, à época dos fatos recolhido no presídio de Itajubá. 



    Relatou, ainda, que nestas ligações o casal, Maicon e Andressa mantinham contato com o réu Reginaldo William Fernandes, conhecido no meio policial por tráfico de drogas. 



    Durante o monitoramento telefônico foi identificado que Andressa juntamente com a pessoa de alcunha ‘Pocotó’ viriam a Itajubá pegar drogas com o réu Reginaldo. 



    Diante dos fatos, foram disponibilizadas equipes que se deslocaram ao bairro Santa Helena onde identificaram o local de entrega das drogas, e, no momento em que Andressa e Luiz Augusto Venâncio deixavam a cidade foram abordados na saída da cidade, sendo encontrado no veículo cocaína e crack.



      Ao ser questionado, disse que a droga encontrada no veículo foi entregue pelo réu Reginaldo a pedido do réu Maicon, informação esta que foi obtida através da conversa interceptada. 



    Alegou, ainda, não haver dúvidas quanto aos interlocutores das conversas interceptadas, posto que o réu Maicon era alvo específico da investigação. 



    A testemunha investigador da Policial Civil Felipe Ribeiro da Silva, em juízo declarou que a equipe da comarca de São Lourenço, através de interceptações telefônicas, monitorou a vinda de Andressa e o alcunhado ‘Pocotó’ para Itajubá com o intuito de comprar drogas do réu Reginaldo William Fernandes, as quais seriam distribuídas em São Lourenço/MG. 



    Ao ser questionado, alegou que pelas ligações interceptadas entre Maicon e Andressa, é possível perceber que o vínculo entre eles e o réu Reginaldo é permanente, sendo que este forneceu drogas ao casal em mais de uma ocasião. 



    (...)



    Verifica-se pela prova testemunhal e documental, que de fato houve a efetiva comunicação do réu com outros indivíduos, cujo intuito era a prática do tráfico de drogas, enquadrando, portanto, sua conduta àquelas previstas nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, bem como adquiriu drogas do réu Reginaldo para revenda. 



    Vejamos. 



    As conversas mantidas pelo acusado Maicon Henrique da Silva, vulgo ‘Nanon’, com a pessoa de Andressa de Souza Tacelli, demonstra claramente a prática do tráfico de drogas. Vejamos.



    (...)



    Pois bem. Observo que além da prova testemunhal produzida em juízo, a prova documental, consubstanciada na transcrição da interceptação telefônica deixa claro que o réu Maicon, mesmo preso, exercia a mercância de drogas, associado à sua companheira Andressa, já condenada por este fato em outro feito, bem como outras pessoas, consoante transcrições acima já referidas. 



    As conversas acima transcritas demonstram que o réu Maicon mantinha associações com diversas pessoas, porém, a descrita efetivamente na denúncia e é objeto desta ação, é a relação firmada com o réu Reginaldo, a qual também ficou clara nestes autos, onde este fornecia drogas, através da pessoa de Andressa, companheira do réu Maicon, droga esta que foi apreendida com ela no dia 28/05/2015 e seria transportada para São Lourenço. 



    Vejamos trechos do relatório de investigação contido no ID 8545283058:



    (...)



    Com isso, pelo teor das conversas travadas entre o réu Maicon e o réu Reginaldo, seja diretamente, seja através de sua companheira Andressa, não há dúvidas de que aquele também adquiria drogas deste para revender na cidade de São Lourenço, e não apenas no dia 28/05/2015, objeto deste feito, mas também em outras oportunidades, o que ficou claro pelo próprio contexto das referidas conversas, demonstrando, claramente a associação estável e permanente entre ambos para venda de drogas.



    Ressalto, ainda, que a droga apreendida com a ré Andressa, em data de 28/05/15, companheira do réu Maicon, também pertencia a este, eis que pelas conversas transcritas fica claro que ela o auxiliava devido ao fato dele estar preso, comprovando-se, com isso, a própria materialidade delitiva. 



    Some-se, ainda, que além das referidas drogas apreendidas com a companheira do réu Maicon, as conversas acima transcritas demonstram a grande movimentação de venda de drogas por parte do réu, com o auxílio de sua companheira Andressa, comprovando, da mesma forma, a materialidade delitiva do delito. 



    Ressalto, ainda, o entendimento desta magistrada no sentido de que a ausência de apreensão das drogas não impede a configuração da materialidade se existirem outros meio de prova aptos. No caso, as conversas extraídas da interceptação demonstram claramente a mercância de drogas.



    (...)



    Com isso, entendo devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do réu, tanto com relação ao delito previsto no artigo 33 como também 35, ambos Lei 11.343/06, eis que mesmo dentro da unidade prisional se associou não somente à sua companheira, mas também a outras pessoas, bem como ao réu Reginaldo, como acima transcrito, para então continuar a venda de drogas. 



    Como já mencionado,o réu possui diversas condenações penais anteriores em seu desfavor. Assim, utilizo a ação penal de nº 0003611-34.2014.8.13.0324 para valorara reincidência, agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e a ação nº 0003686-73.2014.8.13.0324 para valorar os maus antecedentes. 



    Por fim, observo que o réu mesmo dentro da unidade prisional continuou traficando e dando comandos para que sua mulher Andressa executasse a venda e transporte das drogas, até ser presa em poder destas, objeto de outro feito onde já sofreu condenação, como ficou demonstrado pelas transcrições das conversas extraídas da interceptação telefônica. 



    Ressalto que embora a denúncia não impute referida causa de aumento, certo é que tal fato encontra-se nela descrito, pelo que, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, aplico a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.



      Com isso, considerando o contexto dos fatos, onde houve grande movimentação de drogas pelo réu dentro da unidade prisional, o aumento se dará em 1/3. 



    Ressalto que ao réu não é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, considerando que possui diversas condenações anteriores, conforme comprova sua CAC atualizada que ora determino a juntada, demonstrando sua dedicação às atividades criminosas.



    (...)



    I – DA PENA BASE 



    No que se refere à culpabilidade do acusado, vejo excesso reprovável além da conduta própria do tipo penal, vez que um dos entorpecentes comercializados mostrou-se como sendo cocaína, substância de alto poder de dependência e destruição e, como é sabido, ‘quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização. Note-se, ainda, a diversidade da natureza da droga apreendida. 



      O acusado possui maus antecedentes, conforme se verifica em sua certidão de antecedentes criminais, razão pela qual utilizo-me da ação nº 0003686-73.2014.8.13.0324 para valorar tal circunstância. 



    (...)



    VII – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE 



    Verifica-se, no caso dos autos, que subsistem as razões que autorizaram a decretação da prisão preventiva do réu. Isto porque, além do réu já ter outras condenações, e estar em cumprimento de pena, dentro da unidade prisional continuou a traficância, demonstrando total desrespeito à lei penal e à ordem pública, pelo que, decreto a prisão preventiva,com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal” (fls. 18-79, e-doc. 2).



    3. Contra a vedação para recorrer em liberdade a defesa de 
Maicon Henrique impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.069025-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Indeferida a medida liminar, o Relator, Desembargador Matheus Chaves Jardim, requisitou informações à autoridade apontada como coatora e deu vista dos autos ao Ministério Público, em decisão monocrática proferida em 30.3.2023, às fls. 1-2 do e-doc. 21.



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 813.185/MG, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Superior Tribunal, em 15.3.2023, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, e-doc. 22).



    5. Na presente impetração, a defesa alega que, “não havendo divergência quanto à ilegalidade da decisão, o constrangimento ilegal da liberdade do acusado, por ser medida de justiça, deve ser acatada a liminar arguida, pela excepcionalidade e necessária mitigação do verbete da Súmula 691 do STF” (sic., fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a juíza coatora em contramão de toda avassaladora jurisprudência decretou de ofício a prisão preventiva do acusado, gerando abalo incomensurável no processo penal, na legalidade, no contraditório, devido processo legal e a toda estrutura processual” (fl. 3, e-doc. 1).



    O impetrante anota ser carente de fundamentação válida a prisão preventiva, pois ausente o requisito da contemporaneidade dos motivos autorizadores da custódia cautelar (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o juízo coator baseou-se, exclusivamente, na gravidade abstrata do crime, em fatos de 2015, que evidente, por si só, não sustenta[m] um decreto de prisão preventiva nos moldes atuais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Finalmente, e diante do exposto, após a sempre acurada análise das teses esposadas, crê o impetrante que será emanado LIMINARMENTE ordem favorável em prol do paciente para que solto e livre possa responder ulteriores termos do processo-crime. Crê, ainda, que ‘a posteriori’ a ordem será confirmada pelo julgamento de mérito, pois este é o espírito deste Excelso Pretório Tribunal” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Essa impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 813.185/MG. 



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 18.4.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante resultaria em dupla supressão de instância, pois o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal estadual ainda não foi apreciado. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 24.2.2022). 



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, 
Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; 
HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; 
RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão 
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 
Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dois mil cento e setenta e dois dias-multa, pelo cometimento dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, com aplicação da causa de aumento prevista no inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006: “a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais (...)”. 



    Na origem, o juízo competente negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade pelo concreto risco de reiteração delitiva, assentando no decreto condenatório: 



    “Com isso, entendo devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do réu, tanto com relação ao delito previsto no artigo 33 como também 35, ambos Lei 11.343/06, eis que mesmo dentro da unidade prisional se associou não somente à sua companheira, mas também a outras pessoas, bem como ao réu Reginaldo, como acima transcrito, para então continuar a venda de drogas. 



    Como já mencionado,o réu possui diversas condenações penais anteriores em seu desfavor. Assim, utilizo a ação penal de nº 0003611-34.2014.8.13.0324 para valorar a reincidência, agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e a ação nº 0003686-73.2014.8.13.0324 para valorar os maus antecedentes. 



    Por fim, observo que o réu mesmo dentro da unidade prisional continuou traficando e dando comandos para que sua mulher Andressa executasse a venda e transporte das drogas, até ser presa em poder destas, objeto de outro feito onde já sofreu condenação, como ficou demonstrado pelas transcrições das conversas extraídas da interceptação telefônica. 



    (...)



      Com isso, considerando o contexto dos fatos, onde houve grande movimentação de drogas pelo réu dentro da unidade prisional, o aumento se dará em 1/3.



    (...)



    VII – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE 



    Verifica-se, no caso dos autos, que subsistem as razões que autorizaram a decretação da prisão preventiva do réu. Isto porque, além do réu já ter outras condenações, e estar em cumprimento de pena, dentro da unidade prisional continuou a traficância, demonstrando total desrespeito à lei penal e à ordem pública, pelo que, decreto a prisão preventiva,com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal” (fls. 72-76, e-doc. 2).



    Destaca-se da sentença condenatória proferida pela Juíza de Direito Maria Fernanda Manfrinato Braga o seguinte trecho: “no caso dos autos, que subsistem as razões que autorizaram a decretação da prisão preventiva do réu. Isto porque, além do réu já ter outras condenações, e estar em cumprimento de pena, dentro da unidade prisional continuou a traficância, demonstrando total desrespeito à lei penal e à ordem pública” (fl. 77, e-doc. 2 - grifei).



    10. Na espécie em foco, não há demonstração de situação de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. Ao contrário do alegado pelo impetrante, o decreto de prisão preventiva foi posteriormente mantido na sentença condenatória.



    A constrição de liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco concreto de reiteração delitiva, ser fundamento idôneo para manutenção da medida cautelar. O condenado, multirreincidente, atuava em associação criminosa para o tráfico de entorpecentes enquanto se encontrava custodiado em cumprimento de pena.



    Este Supremo Tribunal decidiu “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE  PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, POR 19 VEZES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no particular, o registro de que o paciente já foi condenado pela prática dos crimes de homicídio, porte de arma de fogo e tráfico de drogas, a indicar prognóstico de recidiva criminosa. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.810-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 205.166-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE  DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (HC n. 222.659, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2022).



    11. Quanto ao alegado constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade da custódia cautelar decretada, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, 
(iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Na espécie, o juízo de primeira instância assentou a contumácia delitiva do paciente, o qual, inclusive, responde por tráfico e associação para o tráfico de drogas enquanto cumpria pena por condenação anterior, evidenciando o risco concreto e atual à garantia da ordem pública, estando presente, portanto, a contemporaneidade do motivos ensejadores da prisão cautelar, nos termos do § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal. Este Supremo Tribunal já decidiu que, “ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC n. 183.167/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 



    Este Supremo Tribunal Federal também assentou que “a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.3.2019). Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  TRÁFICO  E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O  TRÁFICO  DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  CONTEMPORANEIDADE  DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.961-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. A